Tribunal: TJES
Processo: 5012634-95.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012634-95.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA ROSARIA MOULIN MARABOTI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. COBRANÇA DE FGTS. PLEITO DE NULIDADE DE VÍNCULO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE IRREGULAR. PRAZOS INDIVIDUAIS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO OU BURLA AO CONCURSO PÚBLICO NO PERÍODO RECLAMADO. VÍNCULO HÍGIDO. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados com o recorrido e condenando o Ente Público ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado de 24/02/2022 a 31/12/2024, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sustentando a higidez das contratações ante a solução de continuidade de doze meses verificada entre os vínculos, bem como a observância dos prazos de razoabilidade estabelecidos na legislação de regência.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do reconhecimento da nulidade contratual, manifestando, todavia, insurgência quanto à necessidade de retificação do intervalo temporal fixado na sentença, sob o argumento de que a condenação fundiária deveria retroagir ao ano de 2019.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da validade jurídica dos vínculos temporários estabelecidos entre a recorrente e o Estado do Espírito Santo para o exercício da função de Professor, a fim de verificar a existência de causa apta a ensejar a nulidade das contratações e o consequente direito ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

De plano, não se conhece da pretensão de ampliação do marco temporal da condenação fundiária deduzida em sede de contrarrazões, porquanto tais peças possuem natureza estritamente defensiva, revelando-se via processual inadequada para postular a reforma do julgado em favor da parte recorrida. Tal insurgência, por ostentar nítido caráter de recurso adesivo, esbarra na vedação absoluta de sua aplicação no microssistema dos Juizados Especiais, ante a ausência de previsão legal e em observância aos princípios da celeridade e da especialidade que regem o rito.

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

Vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, considerando tal lapso como razoável e legítimo (Precedentes: Apelação nº 024140379868, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunze de Oliveira).

Na espécie, o exame minucioso dos documentos acostados nos autos revela que a recorrida manteve dois vínculos administrativos distintos e estanques com o Estado do Espírito Santo: (i) de 06/02/2019 a 06/02/2021 (24 meses); (ii) de 24/02/2022 a 31/12/2024 (aproximadamente 34 meses). Dessa forma, ao confrontar o tempo de serviço apurado com o parâmetro de razoabilidade anteriormente citado, observa-se que nenhuma das contratações, isoladamente consideradas, ultrapassou o limite de razoabilidade adotado por este Colegiado.

Ademais, as contratações ocorreram em períodos letivos distintos e foram precedidas de processos seletivos independentes, configurando vínculos administrativos autônomos que evidenciam o regular exercício da Administração Estadual em suprir necessidades temporárias, sem incorrer em renovação sucessiva ilimitada ou burla ao concurso público. Nesse cenário, a individualização dos períodos contratuais, marcados por nítida solução de continuidade com intervalo de aproximadamente 12 (doze) meses entre os ajustes, revela a observância de limites aceitáveis, não se verificando a perpetuação desarrazoada ou injustificada do vínculo precário.

Nesse diapasão, não restando comprovada a burla ao princípio do concurso público ou o desvirtuamento das funções exercidas, deve ser preservada a higidez dos atos administrativos. Por conseguinte, ante a validade das contratações, não se opera a subsunção do fato à Súmula n.º 22 do TJES ou ao Tema 916 do STF, os quais pressupõem a declaração de nulidade do pacto para a concessão do FGTS, de sorte que, ausente o vício de invalidade, a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença objurgada e
JULGAR improcedentes
todos os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)